Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONCESSÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO JUDICIAL DO SÓCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma a veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). 1.1. A documentação coligida aos autos pelo apelante (extratos bancários, protesto extrajudicial, declaração de imposto de renda, relatório de faturamento da pessoa jurídica que administra) evidencia a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, razão de ser concedida a gratuidade de justiça nesta sede recursal.
2. O art. 1.030 do Código Civil trata da exclusão forçada de sócio por deliberação majoritária submetida a processo judicial. Dispõe que o sócio pode ser excluído judicialmente, por iniciativa da maioria dos demais sócios, por prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente. 2.1. E para o fim de aferir falta grave, necessário perquirir quebra de affectio societatis, tema sobre o qual o STJ consolidou jurisprudência: “Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra” (REsp 1.129.222/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe de 1o/08/2011).
3. Na espécie, o magistrado consignou em sentença que não foram comprovadas as faltas graves, nem os atos ilícitos atribuídos ao réu/apelante na inicial. No entanto, concluiu que o ajuizamento de uma ação de ressarcimento, proposta um sócio em face do outro sócio e da pessoa jurídica que administram em conjunto ensejou o rompimento da affectio societatis, viabilizando a dissolução parcial da sociedade mediante a exclusão do réu.
4. Do exame dos presentes autos não se extrai que o ajuizamento daquela ação de ressarcimento (autos n. 0708784-39.2022.8.07.0015) tenha representado risco à continuidade da empresa desenvolvida pelos sócios ora litigantes: “1. A exclusão do sócio, extrajudicial ou judicial, não prescinde da demonstração de prática de ato de inegável gravidade, que efetivamente ponha em risco a continuidade da empresa. Precedentes.” (AgInt no REsp 1.913.037/PE, Rel. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022).
5. Em casos semelhantes, este Tribunal já reconheceu como justa causa apta à exclusão do sócio por quebra da affectio societatis, práticas de gestão temerária, não prestação de contas pelo sócio e negativa injustificada de comparecimento às assembleias deliberativas (Acórdão 1724698, 07195728320208070015, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, DJe 18/7/2023; Acórdão 1603154, 07057127820218070015, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, DJe 5/9/2022). E a conduta do réu/apelante não se compatibiliza com nenhuma destas condutas, mostrando-se inviável a sua exclusão do quadro societário.
6. Recurso conhecido e provido.